Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702201-24.2020.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: VIDA NOVA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME, IRLANDIR ALVES RODRIGUES, LEONARDO BRITO ALVES MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. CPC 485, III, § 1o. 1. A comunicação eletrônica dos atos processuais à parte cadastrada no portal eletrônico substitui, ressalvadas as hipóteses legais, qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. 2. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos 30 dias para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias - CPC 485, III, § 1o, requisito atendido no caso. O recorrente alega violação aos artigos 4°, 6o e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o presente feito não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito por suposto abandono da causa, em face da ausência de intimação de seus procuradores para que dessem o devido andamento, o que teria ensejado contrariedade aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e do prazo razoável para a solução justa e efetiva do processo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462 (ID 33467645). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4°, 6o e 485, inciso III, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, intimado para promover a regularização do polo passivo (id 27682202), no prazo legal, o autor não se manifestou (id 27682205), mantendo-se inerte no decurso de mais de 30 dias (id 27622206). Em seguida, houve ordem de intimação pessoal do autor, via sistema, após o decurso dos 30 dias, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (...) (id 27682207), mantendo-se também, inerte (id 27682208). Assim, correta a sentença de extinção do processo” (ID 32762567). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído (...). Há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1943730/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de ID 33467645, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027